Tribunal: TJSP
Processo: 1065764-87.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Acidente de trajeto. Extinção do feito sem resolução do mérito, por abandono da causa. Recurso da autarquia ré que contestou o feito. Inteligência do art. 485, § 6o, do CPC e Súmula 240 do STJ. Autor deixou de comparecer à perícia, apesar de regularmente intimado. Anulação da sentença e julgamento do mérito. Causa madura. Previsão do art. 1.013, § 3o, I do CPC.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Acidente de trajeto. Extinção do feito sem resolução do mérito, por abandono da causa. Recurso da autarquia ré que contestou o feito. Inteligência do art. 485, § 6o, do CPC e Súmula 240 do STJ. Autor deixou de comparecer à perícia, apesar de regularmente intimado. Anulação da sentença e julgamento do mérito. Causa madura. Previsão do art. 1.013, § 3o, I do CPC. Ônus probatório que competia ao autor, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Ausência de prova do nexo causal e da incapacidade laborativa. Preclusão da prova, diante da ausência injustificada do autos nas datas designada para perícia. Inexistência de elementos que comprovem a incapacidade e o nexo. Decretação de improcedência da ação. Recurso provido.